Tribunal: TJMT
Processo: 0000218-80.2016.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000218-80.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELAINE DE SOUZA NEVES DOS SANTOS - CPF: 058.839.601-03 (EMBARGANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 14.510.023/0001-50 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARISA CALÇADOS (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 14.510.023/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Helaine de Souza Neves dos Santos
,

em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível, que à unanimidade, deu provimento ao recurso do embargado, reformando em parte a sentença recorrida.

Nas razões de recurso, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão está eivado de omissão, tendo em vista que a jurisprudência pátria entende que a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, uma vez que aceitou a duplicata sem aceite e enviou-a para protesto sem prévia certificação da regularidade de sua emissão.

Requer o acolhimento dos Embargos para suprir a omissão existente e para fins de prequestionamento.

O embargado apresentou contrarrazões (Id 42563980), pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante sustenta que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento da apelação cível, está eivado de omissão, ao argumento de que deixou de observar a jurisprudência pátria, uma vez que a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, uma vez que aceitou a duplicata sem aceite e enviou-a para protesto sem prévia certificação da regularidade de sua emissão.

Da análise do acórdão objurgado, entendo que razão não lhe assiste, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo da embargante pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

Com efeito, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todas as questões atinentes à hipótese dos autos e, desse modo, não padece de qualquer vício.

No caso, restou consignado no acórdão que:

“(...)
Na hipótese, versam os autos sobre ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada pela autora em desfavor do banco apelante e contra a pessoa jurídica que emitiu o título DMI MA 0653, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) em nome da autora e a instituição financeira que a levou a protesto.

Neste sentido, é de se ressaltar que o apelante agiu como portador do mencionado título ao levá-lo a protesto, figurando como mero endossatário-mandatário.

Destaque-se que o endosso corrente e comum para bancos é o endosso para simples cobrança. A exceção é o endosso translativo, que deve ser efetivamente provado, e, no caso, a autora não se desincumbiu do seu ônus.

Em casos tais, de mero endosso-mandato, a responsabilidade pelos dados contidos no título é do credor/mandante que o entregou ao mandatário para cobrança.

(...)

Desta forma, sendo o apelante endossatário-mandatário, agiu em nome e conforme instruções da cedente Jorge Correia Farias & Cia Ltda. – ME, não podendo ser responsabilizado por danos decorrentes do protesto.

Nesta esteira, a súmula 476 do STJ dispõe que “o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”.

Tal entendimento já foi, inclusive, pacificado por meio de julgamento de Recurso Especial pelo rito do art. 543-C do CPC, in verbis:

(...)

No caso, considerando que o título protestado foi entregue ao banco apelante mediante endosso-mandato e não havendo provas de que a instituição financeira extrapolou os poderes de simples mandatária, o que poderia levar à legitimidade ad causam do apelante, ônus que incumbia à autora, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva, ainda que não pleiteado expressamente nas razões recursais, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, podendo ser analisada a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.
(...)”
(
sic
Id 37016489 - Págs. 4/5
)

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”

(N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020